Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725991-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CICERO DA SILVA SANTOS contra decisão de ID 238503300, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Atalaia/AL, onde reside o agravante. Sustenta o agravante que a agravada está sediada em Brasília/DF, logo, a escolha do foro não foi aleatória, mas estritamente legal, conforme art. 53, III, a, do CPC. Afirma que “[e]m que pese o art. 63, § 5o, do CPC permitir a declinação de ofício da competência relativa quando o ajuizamento da ação ocorre em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, essa hipótese não se aplica ao caso concreto, uma vez que, conforme demonstrado, a propositura da ação em Brasília/DF está diretamente vinculada à sede da Agravada”. Verbera que, segundo o art. 101, I, do CDC, o foro do domicílio do consumidor é uma faculdade, podendo-se “optar por ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou seguir a regra geral de competência prevista no CPC”. Busca, em sede de liminar, a concessão da justiça gratuita e a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada com o fito de que o seja mantido o processamento e julgamento do feito no Juízo a quo. É o Relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 238503300 –, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que a parte agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (IDs 73829142 e seguintes), concedo-lhe benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios despontados destes autos. Em reforço: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito ex nunc, ou seja, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente. (...)(Acórdão 1881021, 07051144920208070019, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido.(Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e dispensado do recolhimento do preparo recursal em decorrência do benefício da gratuidade de justiça acima deferido em prol da recorrente, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Quanto ao pedido de tutela de urgência manejado neste recurso, observa-se que a parte agravante postula a concessão de efeito suspensivo. Contudo, pela análise do pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), extrai-se que, na verdade, tal pretensão colima a antecipação da tutela recursal. E aplicando o princípio da fungibilidade no caso vertente, receberei e analisarei o pleito em comento dentro das balizas desta última espécie de provimento de urgência. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Sopesando os elementos que instruem estes autos, e abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, em regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (STJ, Súmula 33). Contudo, o referido verbete sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um juiz ou tribunal de exceção e veda que as partes, sem critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível e aleatoriamente escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "(...) a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (vide AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, este Relator e esta Turma Cível, bem como outros Órgãos fracionários deste Tribunal, após maiores reflexões e realizando uma leitura contextualizada do fenômeno verificado nos feitos de sua competência, houveram por bem refluir da posição anteriormente adotada para não mais admitir o processamento de ações sem qualquer relação justificada com a competência da Justiça comum distrital. Ademais, consigno que recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.879/24, a qual trouxe “nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação, inserindo o entendimento já consolidado pelos tribunais superiores no texto legal” (Acórdão 1889656, 07156070620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024). Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE O JUIZ REPUTE ABUSIVA. 1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva. 2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1892071, 07097005020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência de ofício pelo juiz. 3. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.(Acórdão 1891148, 07137087020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. 1 - Competência territorial. Escolha de foro. Critérios legais. Relação de consumo. Tratando-se de relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, CDC), assim como no lugar do ato ou fato para a ação em que se postula a reparação de dano, do lugar do cumprimento da obrigação, ou onde está a sede da pessoa jurídica para ação em que for ré (artigo 53, inciso III, alíneas "a" e "d", e inciso IV, alínea "a", do CPC). 2 - Escolha aleatória de foro. O consumidor, ao optar por ajuizar ação em local diverso daqueles previstos na norma de regência, viola os critérios norteadores da fixação da competência indicados na legislação processual e o princípio do juiz natural. É possível ao juiz declinar da competência, de ofício. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (m/e) (Acórdão 1888957, 07060578420248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária. (Acórdão 1883385, 07152477120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA INJUSTIFICADA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Ainda que se admita que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência.3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).4. A questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, com reflexos na multiplicação de ações e recursos em trâmite no TJDFT, que afetam, inclusive, a celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, dentre outros importantes fatores.5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1771319, 0729890-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 01/11/2023.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário.2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede.3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza a abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes.4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1957717, 0742454-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025) – grifo nosso Como visto, a Lei n. 14.879/24 representou uma importante consolidação junto à norma processual da ideia de que a escolha do foro esteja diretamente relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação ao considerar abusivo o ajuizamento de ações em foro aleatório, possibilitando ao juiz declinar a competência de ofício quando constatar tal prática. Essa abordagem, em linha com a redação atual dos §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC, reforça, portanto, a necessidade de pertinência entre o foro escolhido e o contexto do litígio, além de garantir o respeito ao princípio do juiz natural e à organização judiciária. Dessa forma, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator